Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706773-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VALDEIR ALVES DE BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL requerida por Valdeir Alves de Brito, em seu próprio favor. Nomeada para patrocinar o requerente na presente demanda, e remetidos os autos à Defensoria Pública para colocar em termos o pedido, foi juntada a manifestação de ID 45265066, na qual aponta que o sentenciado busca “o afastamento das restrições excepcionais impostas às visitações no sistema prisional, motivadas inicialmente pela pandemia de COVID-19”. Salienta, ainda, que, diante de vários pedidos semelhantes já realizados no Juízo de origem, inclusive complementados pela Defensoria Pública, a pretensão ora formulada consiste em “mera repetição de pedido revisional”. Destaca que, após flexibilização das regras de visita, mas com manutenção de outras restrições, houve a interposição de recurso de agravo em execução, o qual não foi conhecido por este Tribunal. Informa que se encontra pendente de apreciação recurso especial interposto em face do acórdão proferido. Ao final, a Defesa informou não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Isabel Cristina Augusto de Jesus, manifestou-se pelo não conhecimento dos pedidos formulados (ID 45677201). É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, é possível constatar que a presente petição criminal merece ser inadmitida de plano. Com efeito, a pretensão ora formulada já foi discutida no âmbito desta Corte (AgExPe no 0730395-93.2022.8.07.0000), e, conforme informado pela Defesa, está pendente de análise o recurso especial interposto contra o acórdão proferido. Ademais, para além de a presente petição possuir o mesmo objetivo de pleito já analisado, cabe destacar a ausência de qualquer alteração fática que justifique nova análise. Assim, diante da reiteração de pedido que já foi objeto de análise em sede recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador